Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-43.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DANOS A VEÍCULO. FECHAMENTO DE PORTÃO AUTOMÁTICO POR OUTRA CONDÔMINA. DANO MORAL. PRIVAÇÃO NO USO DO BEM. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VEDAÇÃO.
1. Embora tenha sido demonstrada a prática de ato ilícito consubstanciado no inadvertido fechamento do portão automático que acabou colidindo com o veículo, que adentrava o condomínio em que ambas as partes residem, inexiste dano extrapatrimonial, uma vez que não há comprovação da ocorrência de violação aos direitos de personalidade capazes de justificar a pleiteada indenização.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa (Tema 1076/STJ). 2.1. Não se pode confundir o valor que o patrono da parte receberá a título de honorários advocatícios sucumbenciais com a base de cálculo (valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa) para a aplicação do percentual a ser fixado pelo Juízo, conforme os ditames do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, a fim de se alegar que a quantia seria irrisória.
3. Recurso não provido.